Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. RESOLUÇÕES No 400/2016 E 556/2020 ANAC. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo nacional e reacomodação em data anterior à prevista originalmente.

2. Em atenção à nova realidade provocada pela Pandemia da Covid-19, foi editada a Resolução no 556, de 13/05/2020, da ANAC, flexibilizando as regras da Resolução no 400. O Referido normativo estabeleceu que eventuais alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

3. No caso dos autos, restou comprovado que a companhia aérea informou com antecedência necessária, bem como reacomodou a autora em voo do dia anterior ao originalmente previsto, a partir de solicitação realizada por agente contratado pela própria autora.

4. Além disso, não restou demonstrado, nos autos, desdobramentos mais significativos decorrentes da antecipação do voo da apelante, sobretudo porque a passageira foi informada acerca do cancelamento do voo com bastante antecedência, tanto que optou por ser reacomodada em outro voo da companhia aérea ré.

5. Por fim, não foram demonstradas outras implicações mais gravosas decorrentes dos fatos, senão o mero aborrecimento com a chegada com antecedência de algumas horas, não havendo comprovação de que houve perda de algum compromisso, dia de trabalho ou reunião. 5.1. Sendo assim, não restando provado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada da autora, não há falar em nexo de causalidade, excluindo por completo a possibilidade de indenização por danos morais postulada.

6. Apelação conhecida e não provida.